Tribunal: TJDFT
Processo: 0739693-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739693-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE CASTRO LIMA, VALDELINA DE SOUSA LIMA, JOAO CASTRO LIMA RÉU ESPÓLIO DE: JOAO ARCEBIAS CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: JOANA EVANGELISTA CASTRO D E C I S Ã O O relatório, é, em parte, o constante na decisão de ID no 52529137, in verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, Carlos Alberto de Castro Lima e Outros, pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de Usucapião, indeferiu a antecipação da tutela, objetivando que o imóvel objeto do feito não seja partilhado na ação de inventário, enquanto durar o processo, e que os autores não sejam despejados antes do trânsito em julgado da sentença. Em suas razões, os recorrentes sustentam, em apertada síntese, que, embora o imóvel esteja registrado em nome de João Arcebias de Castro, continua ocupado pelos agravantes, que nele residem há mais de 20 anos. Relatam que as partes estão, igualmente, em litígio pela propriedade do imóvel através dos processos de no 0710513-33.2022.8.07.0005, que versa sobre reintegração de posse, e o de no 0706632-87.2018.8.07.0005, que trata de inventário. Afirmam que a reunião dos processos é necessária a fim de que não haja decisões conflitantes, especialmente porque na demanda em trâmite no juízo singular existe discussão sobre quem deve pagar os débitos do imóvel. Aduzem que os requisitos para a concessão de liminar estão presentes, uma vez que receberam uma notificação judicial para despejo compulsório no processo de reintegração de posse de no 0710513-33.2022.8.07.0005. Pugnam pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que seja determinada a permanência dos agravantes no imóvel até o trânsito em julgado do processo de usucapião”. Por meio da decisão acima, o Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, indeferiu a liminar postulada. Contrarrazões pugnando pelo reconhecimento da perda do objeto recursal em razão da desocupação do imóvel e, no mérito pelo não provimento do recurso (ID no 55759982). Os agravantes pugnam pelo prosseguimento do recurso (ID no 60186894). É o relato do necessário. O ponto central a ser dirimido no presente recurso cinge-se na reforma da decisão que indeferiu a antecipação da tutela, objetivando que os agravantes não fossem despejados do imóvel, objeto da lide, antes do trânsito em julgado da sentença. Contudo, da análise do andamento do processo de reintegração de posse no 0710513-33.2022.8.07.0005, verifica-se que foi proferida sentença e que o mandado de reintegração de posse foi devidamente cumprido. Veja-se: “A sentença de ID n. 146781196, após cognição exauriente nestes autos, julgou improcedente o pedido da autora VALDELINA e determinou a reintegração de posse do requerido Espólio de JOAO ARCEBIAS CASTRO no imóvel objeto da demanda. A reintegração de posse foi cumprida, nos termos da certidão de ID n. 185351105. Dessa forma, entendo por esgotada a prestação jurisdicional nestes autos. Em atenção ao requerimento de ID n. 193181609, nada a prover. A questão sobre a aquisição da propriedade do imóvel pela autora e demais herdeiros por meio de usucapião será apreciada nos autos n. 0705243-91.2023.8.07.0005. Dê-se baixa e arquivem-se os presente autos, observadas as cautelas de estilo”. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator